Tribunal: TJDFT
Processo: 0749693-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749693-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SIRLENE OTAVIANO CAMPELO D E C I S Ã O A parte agravante impugna, em sede recursal, os cálculos do perito judicial homologados pelo juízo de origem, requerendo a incidência dos juros de mora a partir de 6/3/2023 (data da citação na Liquidação de Sentença), bem como a aplicação da taxa Selic, de forma simples e sem a incidência cumulada de qualquer outro índice. O recurso não merece ser conhecido. Explico. Na origem, trata-se de Liquidação Individual de Sentença Coletiva, proferida na Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9, que condenou a agravante a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nos empreendimentos Top Life e Green Towers pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, fixando como parâmetro para arbitramento da indenização o valor médio de locação para imóvel de igual padrão. Na decisão de ID 157520582, o juízo de Primeira Instância rejeitou a impugnação ofertada pela agravante e fixou o termo inicial e o índice dos juros de mora. Confira-se o seguinte trecho do referido ato processual: "No que tange aos juros moratórios, esses são devidos desde a data de citação na ação coletiva, conforme previsto no art. 405 do Código Civil e por se tratar de relação contratual, conforme já definido pela Corte Especial do STJ, Tema 685, verbis: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Não se aplica ao caso a taxa SELIC, conforme pleiteado pela requerida, uma vez que o julgado por ele apresentado para fundamentar seu pedido, o REsp 102.552/CE, tem aplicabilidade “nos juros moratórios a que está sujeito a CEF – por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS”. Assim, não tem aplicação à presente hipótese. Nomeio como perito o corretor PAULO JOSÉ BEZERRA DUARTE, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Deverá o expert apurar o valor do aluguel do imóvel no período de 1o/02/2011 a 25/07/2012, corrigir o valor dos aluguéis mensais pelo INPC e acrescer juros de mora de 1% a.m., a contar da data de citação na ação coletiva (20/02/2013)." Válido destacar, o recorrente não interpôs recurso da referida decisão e, posteriormente, realizada a perícia concordou com os cálculos do perito (ID 172323030). Conforme art. 505 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal. Dessa feita, a matéria objeto do presente recurso já havia apreciada em sua integralidade pela decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, não tendo o recorrente demonstrado sua irresignação perante o juízo de origem ou ainda com a interposição do recurso cabível. Declaro, portanto, a preclusão da matéria trazida à discussão por este recurso, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Em consequência, prejudicado o Agravo Interno. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator